Tribunal: TJSP
Processo: 0013546-25.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a concessão de livramento condicional e progressão ao regime semiaberto. Inviabilidade. Não cumprimento do requisito legal subjetivo. Exame criminológico desfavorável. Decisão do juízo das execuções devidamente fundamentada. Meio processual inidôneo para discussão aprofundada da matéria. Inexistência de comprovação de ilegalidade patente a ser

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a concessão de livramento condicional e progressão ao regime semiaberto. Inviabilidade. Não cumprimento do requisito legal subjetivo. Exame criminológico desfavorável. Decisão do juízo das execuções devidamente fundamentada. Meio processual inidôneo para discussão aprofundada da matéria. Inexistência de comprovação de ilegalidade patente a ser corrigida excepcionalmente pela via do habeas corpus. Ordem denegada.